Tribunal: STF
Processo: RE 111662
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-24
Data de publicação: 1987-02-24

Ementa:
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO. NOS TERMOS DO §
2º, DO ART. 81, DO CP, SE O BENEFICIARIO ESTA SENDO PROCESSADO
POR OUTRO CRIME, CONSIDERA-SE PRORROGADO O PRAZO DA SUSPENSÃO ATÉ
O JULGAMENTO DEFINITIVO, AINDA QUE SE TOME CONHECIMENTO DO OUTRO
PROCESSO APÓS VENCIDO O PRAZO ORIGINARIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.